Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-46.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 013.574.051-70 (APELANTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (APELADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE BUSCA. NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS SOBRE INVESTIGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desindexação de links em mecanismos de busca e de indenização por danos morais, formulados sob o argumento de prejuízo à honra e à imagem decorrente da vinculação do nome do autor a notícias jornalísticas sobre investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a desindexação de resultados de busca que remetem a notícias verídicas e de interesse público envolvendo agente público; e (ii) se a manutenção dessas informações configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A liberdade de informação e de expressão, assegurada pela CF/1988, possui especial relevo no Estado Democrático de Direito, sobretudo quando relacionada a fatos de interesse público envolvendo agente que exerceu função pública relevante.

2. As notícias impugnadas se limitam a relatar investigações em curso à época dos fatos, sem imputação categórica de culpa, não se verificando conteúdo ofensivo, falso ou distorcido que ultrapasse o dever informativo.

3. A pretensão de desindexação, no caso concreto, implicaria restrição indevida ao acesso a informações de interesse coletivo, em desconformidade com a orientação firmada pelo STF no Tema 786, que afasta o direito ao esquecimento em relação a fatos verídicos e licitamente divulgados.

4. A responsabilidade civil dos provedores de busca exige demonstração de ilicitude do conteúdo ou descumprimento de ordem judicial, nos termos da Lei nº 12.965/2014, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

5. Ausente comprovação de falsidade das informações, abuso no exercício do direito de informar ou efetivo dano moral, não há falar em dever de indenizar, prevalecendo o interesse público e a liberdade de informação sobre a esfera individual do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é cabível a desindexação de resultados de busca que remetem a notícias verídicas e de interesse público, especialmente quando relacionadas à atuação de agente público.

2. A manutenção de conteúdos jornalísticos informativos, sem juízo de valor ofensivo ou falsidade, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IV, V, X e XIV, e 220; CPC, arts. 1.010 e 487, I; Lei nº 12.965/2014, arts. 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.010.606/RJ (Tema 786), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11.02.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Apelação nº 0730925-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA
contra a sentença de ID 348657881, proferida pela Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
e
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter se fundado em premissa fática equivocada, ao reconhecer que as notícias vinculadas ao seu nome seriam verídicas e de interesse público.

Argumenta que tais conteúdos são inverídicos e dizem respeito a fatos ocorridos em sua esfera privada, sem relação com o cargo público que eventualmente ocupava, destacando que, em diversos casos, sequer houve oferecimento de denúncia e, nos demais, sobreveio absolvição.

Assim, afirma que a manutenção dos links nos mecanismos de busca acarreta danos contínuos à sua honra, imagem e vida profissional.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 786 do STF, sob o argumento de que o precedente trata do denominado “direito ao esquecimento” em relação a fatos verídicos, ao passo que, no caso concreto, discute-se a veiculação de informações inverídicas.

Sustenta, ademais, a distinção entre direito ao esquecimento e direito à desindexação, afirmando que este último não implica supressão do conteúdo, mas apenas a desvinculação do nome do interessado dos resultados de busca, configurando medida proporcional e apta a resguardar direitos da personalidade sem violar a liberdade de informação.

Nessa linha, alega que a sentença incorreu em erro ao equiparar a pretensão deduzida à hipótese de direito ao esquecimento, deixando de realizar a adequada ponderação entre os direitos fundamentais em conflito. Defende que, ausentes o interesse público e a veracidade das informações, deve prevalecer a tutela da honra, da imagem e da privacidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), sendo ilegítima a perpetuação da vinculação de seu nome a conteúdos prejudiciais.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à desindexação dos links indicados nos mecanismos de busca das apeladas, bem como pela condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos suportados.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID 351610882).

Em suas contrarrazões (ID 348657887), a apelada
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
. pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença impugnada.

A apelada
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
., em suas contrarrazões, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir por parte do autor. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 348657890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em contrarrazões, a Apelada
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
postula, de forma preliminar, o não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, cediço que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais, verifico que o Apelante atacou expressamente o
decisum
, pois expôs as razões pelas quais reputa equivocada a sentença no ponto em que reconheceu a ilicitude da rescisão do plano de saúde.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (g.n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões apresentadas, constato que o Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,
REJEITO a preliminar
.

V O T O
– PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO AUTOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em contrarrazões, a Apelada
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
pugna, de forma preliminar, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da ausência de interesse de agir por parte do autor.

No entanto, tais preliminares não prosperam.

Conforme se depreende dos autos, as partes rés atuam como provedoras de busca e/ou responsáveis pela indexação de conteúdos, sendo, portanto, legitimadas a integrar o polo passivo em demandas que discutem a exibição de resultados vinculados ao nome do autor.

A pertinência subjetiva decorre da própria relação jurídica deduzida em juízo, sendo adequada a sua manutenção no feito.

Já o interesse de agir se consubstancia tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado; ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e com a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.

Assim, para que haja interesse de agir, a demanda deve ser útil e necessária.

Na hipótese em tela, verifica-se a presença evidente do interesse de agir, haja vista a resistência da ré em remover os conteúdos pleiteados dos resultados obtidos pelas buscas realizadas diretamente na página de pesquisas que disponibiliza, bem como a utilidade da decisão judicial para o autor, caso seu pleito venha a ser julgado procedente.

Preenchidas as condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, verifica-se, a partir da narrativa dos fatos, a possibilidade de análise hipotética do mérito da demanda, momento em que se realizará juízo acerca da procedência ou improcedência do pedido.

Desse modo
, rejeito
as preliminares.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se a controvérsia dos autos ao fato de que
THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.,
sustentando ter sofrido abalo à sua honra e à sua imagem em razão da exibição, por mecanismos de busca e provedores, de conteúdos jornalísticos que noticiam sua suposta vinculação a investigação criminal, pleiteando a retirada dos resultados e indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, a Magistrada de origem julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 348657881):

“(...) Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece acolhimento. Aplicando-se a teoria da asserção, verifica-se que as requeridas, como provedoras de busca, integram a cadeia de consumo dos serviços prestados ao autor, que é usuário dessas plataformas. O autor não pretende a exclusão do conteúdo em si, mas apenas a desindexação de seu nome dos resultados de busca, providência que está dentro das possibilidades técnicas das requeridas.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no CDC. Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do CPC).

O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna.

Diante do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que
rejeito
esta preliminar.

Sem mais delongas. No caso em análise, após examinar detidamente os links indicados pelo autor, verifica-se que as notícias veiculadas limitam-se a informar fatos que estavam sendo apurados à época, sem fazer juízo de valor sobre a culpabilidade do autor. As matérias jornalísticas apenas noticiam investigações em curso ou procedimentos administrativos, utilizando termos como “acusado”, “investigado” ou “denunciado”, sem afirmar categoricamente que o autor seria culpado das condutas descritas.

Ademais, é relevante destacar que, à época dos fatos noticiados, o autor ocupava cargo público de relevância, como Subsecretário da Casa Civil do Distrito Federal, conforme se depreende das próprias notícias. Tal circunstância confere interesse público às informações veiculadas, uma vez que se referem à conduta de agente público no exercício de suas funções ou em situações que poderiam impactar sua atuação profissional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 786 de Repercussão Geral (RE 1.010.606/RJ), fixou a seguinte tese:

“É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.”.

Embora o autor argumente que seu pedido não se confunde com o direito ao esquecimento, mas sim com o direito à desindexação, é preciso reconhecer que, no presente caso, a desindexação pretendida resultaria em obstáculo ao acesso a informações de interesse público, relacionadas à atuação de agente público, o que contraria o entendimento firmado pelo STF.

Nesse contexto, deve prevalecer o direito à informação e à liberdade de expressão sobre o interesse individual do autor, especialmente considerando que as notícias apenas relatam fatos em apuração, sem emitir juízo definitivo sobre sua culpabilidade, e referem-se à atuação de pessoa que exercia função pública relevante.

Ressalte-se que o autor não comprovou que as informações veiculadas sejam falsas ou que tenham sido divulgadas com intuito difamatório. O fato de ter sido posteriormente absolvido não torna ilícita a divulgação das notícias à época dos acontecimentos, nem justifica sua desindexação dos resultados de busca, especialmente quando se trata de informações de interesse público.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de ilicitude na manutenção de resultados de busca que remetem a notícias jornalísticas envolvendo o nome do autor em investigação, bem como à eventual configuração de dano à sua imagem.

De proêmio, convém ressaltar que a Constituição Federal (CF), em seus arts. 5º, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático.

A “
liberdade de informação compreende a procura, o acesso, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada qual pelos abusos que cometer
” (in Curso de direito constitucional positivo, José Afonso da Silva, 21ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 245).

Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de ideias e de debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião.

Por outro lado, não se deve perder de vista que, dentre os direitos e garantias fundamentais, a CF também se preocupou, em seus incisos V e X do artigo 5º, em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, além do direito de resposta.

Isso ocorre porque:

“(...) o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que impliquem ilicitude. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal.” (NERY JUNIOR, Nelson. Constituição federal comentada e legislação constitucional. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, P. 902)

É dizer: ainda que a liberdade de informação encontre amparo na Constituição Federal, esta não é absoluta e deve ser exercida com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pelo mesmo texto, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Diante da colisão de direitos constitucionais, como é o caso dos direitos da personalidade e da liberdade de informação e de imprensa, cabe ao julgador sopesar ou ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas, for proporcionalmente mais justo.

No âmbito da internet, a Lei nº 12.965/14, conhecida como “Marco Civil da Internet”, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, à comunicação e à manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3º, II, 7º, I, e 8º).

Com o advento do “Marco Civil da Internet”, os provedores de internet, embora não tenham o dever de fiscalização prévia do teor das informações postadas na web por cada usuário, somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo tido por infringente (arts. 18 e 19).

Consoante o exposto, o autor sustenta que as reportagens veiculadas por meio das URL’s indicadas na inicial estão ocasionando danos à sua imagem. Ressalta que a divulgação de seu nome vinculado à investigação seria abusiva e desproporcional.

Pois bem.

As notícias em questão, veiculadas por diversos canais eletrônicos jornalísticos, relatam a existência de investigação envolvendo o autor, além de informações sobre sua exoneração do cargo de Secretário da Casa Civil do Governo do Distrito Federal.

Entretanto, não há indicação de que tais publicações contenham afirmações falsas ou distorcidas dos fatos, tampouco juízo de valor que extrapole o dever informativo.

Não há o intento de macular a imagem do demandante, mas sim o de os apelados prestarem o serviço de busca solicitado ao site de pesquisa.

Isto é,
in casu
, há a preponderância do interesse público sobre o privado e do direito constitucional à informação em contraponto ao da privacidade.

A parte apelante alega que a simples vinculação de seu nome a tais notícias seria suficiente para caracterizar dano moral, sustentando que a permanência dos resultados perpetua prejuízos à sua reputação. Contudo, tal argumento não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

A análise da questão demanda a aplicação de interpretação sistemática e teleológica dos direitos fundamentais em conflito, notadamente a liberdade de informação e de imprensa, de um lado, e os direitos da personalidade, de outro.

Sob a ótica da interpretação literal e sistemática da Constituição, a liberdade de informação possui proteção expressa, sendo assegurado o direito de informar e de ser informado, especialmente quando se trata de fatos de interesse público. A divulgação de investigações, quando realizada de forma objetiva e sem juízo de condenação, insere-se no exercício regular desse direito.

A interpretação teleológica conduz à conclusão de que a proteção à honra e à imagem não pode ser utilizada como instrumento de censura prévia ou de apagamento de fatos verídicos de relevância pública. Nesse sentido, a pretensão de desindexação somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstradas a ilicitude do conteúdo ou o abuso no exercício do direito de informar.

No caso concreto, não se verifica qualquer abuso. As notícias se limitam a noticiar a existência de investigação, sem afirmar culpa ou emitir juízo condenatório. A ausência de juízo de valor afasta a caracterização de ofensa à honra.

Com base nas provas descritas, não há elementos que indiquem falsidade das informações ou descontextualização dos fatos. Ao contrário, os autos evidenciam que as matérias possuem caráter estritamente informativo.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a manutenção dos resultados de busca não configura ato ilícito, mas sim exercício regular da atividade informativa.

A argumentação do apelante, portanto, não logra infirmar os fundamentos da sentença. Sua insurgência limita-se a reiterar alegações genéricas de prejuízo à imagem, sem demonstrar concretamente a ocorrência de dano indenizável ou a ilicitude da conduta das rés.

Em síntese, não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte das rés, tampouco a ocorrência de dano moral indenizável, sendo legítima a veiculação e a indexação de notícias que apenas informam sobre investigação, sem emissão de juízo de valor.

Dessa maneira, o que os elementos de prova permitem concluir é que as reportagens foram produzidas dentro dos limites da liberdade de informação e de expressão, e que o conteúdo veiculado não se circunscreve ao âmbito eminentemente privado do recorrente.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES . ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA . REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE PESQUISA . GOOGLE. DESINDEXAÇÃO DE URLS DE PÁGINAS INDICADAS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO E INVERÍDICO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS DESABONADORAS . DIREITO DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INTERESSE COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO . RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (...) 8.1. Não se verifica, a partir da leitura dos artigos jornalísticos que se tenha proferido insulto ou utilizado termos degradantes ou vexatórios . Ou seja, não se percebe algo que, a princípio, pudesse ultrapassar o intento noticioso e ultrajar, por si só, a imagem da parte autora. 9. No caso, há a preponderância do interesse público sobre o privado e do direito constitucional à informação em contraponto ao da privacidade. Por se caracterizarem como informações de natureza pública, de interesse coletivo, sua indexação ao resultado de buscas pela empresa apelada não pode ser considerada ilícita . 10. Inexistente ato ilícito ou irregularidade da conduta do provedor de pesquisa demandado, encontrando-se a indexação das reportagens listadas dentro dos limites da liberdade de informação e expressão, não há falar em violação a direitos da personalidade e no dever de reparação civil de danos pela empresa recorrida. 11. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-DF 07309259420228070001 1750662, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023) (g.n)

“ALHEIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER . PROVEDOR DE PESQUISAS NA INTERNET. GOOGLE. NOTÍCIAS QUE VERSAM SOBRE A PRÁTICAS DE ILÍCITOS PENAIS. PRETENSÃO À DESINDEXAÇÃO . PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO DE PRIVACIDADE X DIREITO DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A OBRIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. GRAVIDADE E ATUALIDADE DE PARTE DAS REPORTAGENS . EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando à supressão das notícias indexadas pelo Google que vinculem o nome do Autor a crimes pelos quais foi absolvido. II. Questão em discussão 2 . 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Google detém legitimidade para figurar no polo passivo da causa; (ii) se há interesse processual na pretensão do Autor; (iii) se é cabível a desindexação de notícias pretéritas que associem o nome do Autor à prática de crimes pelos quais foi absolvido. III. Razões de decidir 3 . A legitimidade passiva do ‘Google’ foi confirmada, visto que a pretensão do Autor não se refere à remoção do conteúdo da internet, mas à desindexação de resultados em provedor de pesquisas. 4. Quanto ao interesse de agir, entendeu-se que a ação é adequada, uma vez que a desindexação pode reduzir a propagação de conteúdo lesivo à imagem do autor. 5 . O direito à desindexação diferencia-se do direito ao esquecimento, este vedado pelo STF, e pode, segundo o STJ, ser aplicado em casos excepcionais, para evitar a propagação de conteúdo desproporcionalmente lesivo ao indivíduo, sem comprometer o direito à informação.5. No caso concreto, a gravidade e a atualidade de parte das reportagens, bem como a relevância do tema para o interesse público, impediram o acolhimento do pedido de desindexação.IV . Dispositivo e tese 6. Apelação provida, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a inversão da sucumbência.Tese de julgamento: "A desindexação de conteúdos lícitos vinculados ao nome de absolvido em crimes de grande relevância social, com repercussão atual, não prevalece sobre o direito público à informação". (...)”
(TJ-PR 00042496720238160001 Curitiba, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 21/11/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024) (g.n)

Inexistente ato ilícito ou irregularidade na conduta dos provedores de pesquisa demandados, encontrando-se a indexação das reportagens listadas dentro dos limites da liberdade de informação e de expressão, não há falar, por conseguinte, em dever de reparação civil por danos pela empresa recorrida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026